Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INCABÍVEL. PEDIDO DE GRATUITADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve saber se: i) o réu pode ser absolvido; ii) cabe a dispensa do acusado da condenação por danos morais e materiais; iii) subsidiariamente, cabe a diminuição do valor indenizatório; e, iv) pode lhe ser concedida a gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada nos autos de forma harmônica e coesa a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente da instrução probatória.”

5. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, que irá avaliar a condição de hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.